Tribunal: TJDFT
Processo: 0729090-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729090-06.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0709242-75.2021.8.07.0020 AGRAVANTE: VALMIR MELO DE MEDEIROS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Em homenagem ao contraditório, intime-se a agravante para que se manifeste quanto à preliminar de não conhecimento do recurso aventada nas contrarrazões. A seguir, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora